Tribunal: TJDFT
Processo: 0716589-71.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CPP, ART. 118. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO ENQUANTO SUBSISTIR INTERESSE PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. EXCESSO DE PRAZO. MERO DECURSO TEMPORAL. INSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A restituição de coisa apreendida pressupõe a ausência de interesse probatório do bem, conforme o CPP, arts. 118 e 120, competindo ao requerente demonstrar que o objeto não mais se revela útil à investigação.
2. A alegação de ilicitude da apreensão exige prova inequívoca de irregularidade, não se prestando afirmações genéricas a infirmar a validade da medida cautelar, especialmente quando persistem elementos que justificam a preservação do bem como fonte de prova.
3. O mero decurso do tempo não caracteriza excesso de prazo, sobretudo porque o CPP, art. 118, define expressamente que a apreensão pode ser mantida até o trânsito em julgado da sentença final, desde que subsista pertinência para a elucidação dos fatos.
4. A legislação processual não impõe à autoridade judicial a fixação de prazo peremptório para conclusão de diligências, tampouco condiciona a manutenção da apreensão à realização imediata de espelhamento ou extração de dados.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.